Tribunal: STF
Processo: HC 205682
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Saída temporária. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 686.979, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no art.33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06 – requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ a autorização para saída temporária, “na modalidade de visita periódica ao lar”. O pedido foi indeferido.
    3.  Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 686.979, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da saída temporária. Afirma que:
    “Há três requisitos para a obtenção do benefício. Estar no regime semiaberto. 
    O paciente encontra-se de janeiro de 2021. 
    Ter cumprido um sexto da pena. Recentemente o paciente progrediu de regime, sendo que a fração para o delito de tráfico de drogas é de dois quintos. Ou seja, maior que um sexto. 
    E por fim, possuir bom comportamento. Denote-se, Excelência, que o paciente não registra faltas disciplinares. 
    Sendo assim, o constrangimento ilegal se recai no indeferimento da saída pelo fato do paciente possuir familiares no Estado do Paraná. Isso não é fundamentação para indeferir.”
    5. A defesa requer a concessão da ordem “para determinar que a autoridade coatora afaste a impossibilidade da concessão da saída temporária”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual,” ao indeferir o pleito defensivo de saída extramuros, a magistrada de origem utilizou-se de fundamento idôneo, qual seja, a impossibilidade de fiscalização do benefício tendo em vista que seu cumprimento se daria em outro estado da federação, o que ainda se torna mais gravoso e temerário no momento atual de pandemia de COVID-19, em que todos os apenados em gozo da benesse estão em recolhimento domiciliar por tempo indeterminado”. Não bastasse isso, o paciente “foi agraciado com a transferência para o regime intermediário há, aproximadamente, seis meses, tempo esse insuficiente para aferir o comprometimento do condenado com o processo ressocialização a ponto de obter o benefício que ensejaria sua liberdade irrestrita” (grifei).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator